Tribunal: TJSP
Processo: 0006318-23.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de execução. Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19. Pandemia que por si só não autoriza a soltura. Informes dão conta de que não restou comprovado que há risco concreto à saúde do sentenciado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra. Pedido de realização de exame criminológico. Inviabilidade. Requisito

Ementa:
Agravo de execução. Insurgência em face de decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19. Pandemia que por si só não autoriza a soltura. Informes dão conta de que não restou comprovado que há risco concreto à saúde do sentenciado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra. Pedido de realização de exame criminológico. Inviabilidade. Requisito objetivo não alcançado. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006318-23.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante BRUNO
SILVA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006318-23.2020.8.26.0026 -Voto no 15714
2
Agravo em execução no 0006318-23.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru/DEECRIM UR3
Agravante: Bruno Silva dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15714
Agravo de execução. Insurgência em face de
decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar
em razão da pandemia de COVID-19. Pandemia
que por si só não autoriza a soltura. Informes dão
conta de que não restou comprovado que há risco
concreto à saúde do sentenciado dentro do
estabelecimento prisional em que se encontra.
Pedido de realização de exame criminológico.
Inviabilidade. Requisito objetivo não alcançado.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo em execução (fls. 01/31) interposto por
BRUNO SILVA DOS SANTOS contra a r. decisão (fls. 54/56) que indeferiu pedido
de prisão domiciliar em decorrência da pandemia de COVID-19.
Requer o agravante a concessão da conversão da sua prisão,
cumprida atualmente em regime semiaberto, em prisão domiciliar, especialmente
considerando a Pandemia de COVID-19.
Ressalta que o estabelecimento em que cumpre pena se
encontra superlotado e, por isso, deve ser antecipada sua progressão ao regime
aberto.
Contraminutado o recurso (fls. 60/62), o parquet pugnou pelo
improvimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006318-23.2020.8.26.0026 -Voto no 15714
3
Mantida a r. decisão (fls. 63), a d. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 75/77).
É o relatório.
Extrai-se dos autos que o agravante cumpre pena em regime
semiaberto e, em razão da pandemia de COVID-19, foi pleiteado e indeferido junto
ao Juízo das Execuções Penais a prisão em albergue domiciliar, a qual de fato não se
mostra cabível.
Primeiro, porque a situação de pandemia não autoriza, por si
só, a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional
paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de
liberdade plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, ou em
regime semiaberto, como no caso, sendo de rigor ponderar que melhor orientação à
população é no sentido de haver confinamento.
Portanto, muito embora haja alegação de que o paciente seja
integrante do chamado grupo de risco da COVID-19, nos termos da Recomendação
no 62/2020 do CNJ, não há indícios de que não vem recebendo tratamento adequado
na unidade prisional.
E de fato não restou comprovado que há risco concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela
população em geral, não havendo tampouco indicação de que faz parte do “grupo de
risco” da doença.
Ainda, convém mencionar que foram adotadas, por parte do
poder público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo
Coronavírus (COVID-19) no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006318-23.2020.8.26.0026 -Voto no 15714
4
CNJ já citada, bem como Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e
Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020, de 18 de março de 2020.
Por fim, não há que se falar em realização do exame
criminológico no presente momento pois, ainda que seja constatado o cumprimento
do requisito subjetivo, ainda não foi alcançado o requisito objetivo, tendo em vista
que a previsão para a progressão ao regime aberto se dará em 05 de agosto de 2021.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução interposto pelo sentenciado BRUNO SILVA DOS SANTOS, nos termos
da fundamentação exposta, mantendo-se a r. decisão recorrida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator